Tribunal: TJMT
Processo: 1033454-97.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033454-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), REGIS OBREGON VIRGILI (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), REGIS OBREGON VIRGILI - CPF: 147.522.028-67 (AGRAVADO), REGIS OBREGON VIRGILI - CPF: 147.522.028-67 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito empresarial e processual civil. agravo de instrumento. recuperação judicial. honorários advocatícios sucumbenciais. sentença proferida após o pedido de recuperação. natureza extraconcursal. inexistência de acessoriedade em relação ao crédito trabalhista principal. recurso desprovido.

i. caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresas do Grupo Colombo, em recuperação judicial, contra decisão que reconheceu a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono do credor trabalhista, fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em decisão posterior ao pedido de recuperação judicial, devem ser classificados como créditos concursais, por suposta acessoriedade em relação ao crédito trabalhista principal, ou como créditos extraconcursais.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do Tema 1.051, consolidou que a existência do crédito é determinada pela data do seu fato gerador, que, no caso dos honorários sucumbenciais, corresponde à sentença que os arbitra.

4. Proferida a sentença após o pedido de recuperação judicial, o crédito decorrente dos honorários advocatícios possui natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos do plano.

5. Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, de natureza alimentar, nos termos do art. 85, §14, do CPC, não havendo relação de acessoriedade com o crédito trabalhista da parte vencedora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Os honorários advocatícios sucumbenciais têm sua natureza definida pela data da sentença que os arbitra, sendo extraconcursais quando fixados após o pedido de recuperação judicial. 2. Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do patrono e não se submetem ao regime jurídico do crédito principal da parte vencedora.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §14; Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.843.332/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 09.12.2020 (Tema 1.051).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de Habilitação de Crédito nº 1004750-48.2025.8.11.0041, apresentado contra as recuperandas/agravantes por REGIS OBREGON VIRGILI, e distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial nº 1004477-45.2020.811.0041, julgou improcedente o pedido de habilitação, por concluir que o crédito do habilitante, ora agravado, tem origem em sentença trabalhista proferida em 17/01/2023, sendo que a própria ação trabalhista foi ajuizada em 26/03/2022, datas posteriores ao pedido de recuperação judicial protocolado em 04/02/2020.

Ressaltou, ainda, que, tanto o fato gerador do crédito (ajuizamento da ação trabalhista) quanto sua constituição definitiva (sentença condenatória) ocorreram em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, razão pela qual, nos termos do artigo 67 da Lei nº 11.101/2005, os créditos constituídos após o deferimento da recuperação judicial são considerados extraconcursais, devendo ser pagos independentemente do plano de recuperação (cf. Id. nº 317623864).

No recurso de Id. nº 317623860, as agravantes buscam a modificação da sentença recorrida, sustentando que o crédito de honorários advocatícios decorre de relação de emprego mantida entre o trabalhador Valter Lima da Silva e as Recuperandas entre os anos de 2006 a 2019, período anterior ao pedido de Recuperação Judicial protocolado em 04/02/2020, tanto que o próprio Juízo a quo reconheceu expressamente a natureza concursal do crédito principal do trabalhador em outro incidente de habilitação.

Argumentam que os honorários advocatícios possuem natureza acessória ao crédito principal trabalhista, devendo seguir a mesma classificação, em observância ao brocardo jurídico “o acessório segue o principal”, e afirmam que o critério adotado pela r. sentença para definição da natureza do crédito (data da sentença trabalhista) destoa do critério legal previsto no art. 49 da Lei nº 11.101/2005, que determina a análise da data de origem da obrigação.

Pedem, com base nesses fundamentos, o provimento do recurso para “suspender de imediato os efeitos da sentença agravada, notadamente no que se refere à exclusão do crédito da agravada da Classe III – Quirografária do Quadro Geral de Credores”.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 305804395).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que, “o crédito referente aos honorários sucumbenciais decorre de sentença proferida após o pedido de recuperação judicial do Grupo Agravante, de sorte que tem natureza extraconcursal” (cf. Id. nº 324398355).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central deste agravo de instrumento consiste em definir a natureza jurídica dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença trabalhista proferida após o pedido de recuperação judicial, mas referente a relação de emprego anterior a este marco temporal.

Inicialmente, cumpre destacar que a questão já se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.051, que firmou entendimento no sentido de que: “Para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

Portanto, o elemento temporal determinante para a caracterização da concursalidade ou da extraconcursalidade dos honorários advocatícios sucumbenciais é a data da prolação da sentença que os fixou, e não a data da relação jurídica que deu origem à ação. Isso porque a sentença, ou o ato jurisdicional equivalente, constitui o ato processual que qualifica o nascimento do direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais.

Assim, se a sentença que arbitrou os honorários foi proferida após o pedido de recuperação judicial, o crédito dela decorrente terá natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

No caso em análise, o pedido de recuperação judicial do Grupo Colombo foi protocolado em 04/02/2020, enquanto o crédito do habilitante, ora agravado tem origem em sentença trabalhista proferida em 17/01/2023, sendo que a própria ação trabalhista foi ajuizada em 26/03/2022, conforme demonstra a Certidão de Habilitação de Crédito juntada nos autos de origem junto ao Id. nº182779931.

Aplicando-se o entendimento consolidado pelo STJ, os honorários advocatícios em questão possuem natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, tal como corretamente reconhecido pela decisão agravada.

Não procede o argumento das agravantes de que os honorários advocatícios seriam acessórios do crédito principal trabalhista e, por isso, deveriam seguir a mesma classificação deste, pois, não há relação de acessoriedade entre os honorários e o crédito principal, uma vez que os honorários advocatícios remuneram o advogado por seu trabalho e constituem direito autônomo do patrono, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça alinha-se a esse entendimento, conforme demonstram os precedentes citados no parecer ministerial, reconhecendo que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza autônoma e alimentar, pertencendo ao advogado, não sendo acessórios do crédito principal.

A propósito:

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS APÓS O PEDIDO RECUPERACIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Os embargantes sustentam omissão quanto à natureza concursal de honorários advocatícios fixados após o pedido de recuperação judicial, alegando tratar-se de crédito de natureza alimentar e acessória à obrigação principal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1.051 do STJ, especialmente no tocante à caracterização dos honorários advocatícios como créditos concursais ou extraconcursais, conforme a data de seu fato gerador.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou integralmente a controvérsia, concluindo que o crédito decorrente de honorários advocatícios tem natureza extraconcursal quando a sentença que os arbitra é proferida após o pedido de recuperação judicial, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.051.

4. A alegação de omissão revela, na verdade, inconformismo com a decisão proferida, sem se enquadrar nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O crédito decorrente de honorários advocatícios possui natureza extraconcursal quando a sentença que os arbitra é proferida após o pedido de recuperação judicial, conforme entendimento do Tema 1.051/STJ. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à manifestação de inconformismo com o mérito do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.030, I, “b”; Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.843.332/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 09.12.2020, DJe 17.12.2020 (Tema 1.051).

(TJMT - Órgão Especial – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO N.U 1021145-78.2024.8.11.0000, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025).

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA AUTÔNOMA E ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O CRÉDITO PRINCIPAL. EXIGIBILIDADE EM AUTOS PRÓPRIOS. PRINCÍPIO DA PAR CONDITIO CREDITORUM. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por empresa em recuperação judicial contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, reconhecendo a submissão do crédito principal ao processo recuperacional, mas determinando a exigibilidade dos honorários sucumbenciais em autos próprios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se os honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado devem ser submetidos ao plano de recuperação judicial ou se podem ser exigidos de forma autônoma, independentemente da recuperação.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios de sucumbência possuem natureza autônoma e alimentar, pertencendo ao advogado, conforme art. 85, §14, do CPC, não sendo acessórios do crédito principal.

4. O art. 49 da Lei 11.101/2005 submete à recuperação judicial apenas os créditos existentes à data do pedido, não abrangendo honorários advocatícios arbitrados em sentença posterior.

5. Precedentes do STJ confirmam que honorários fixados após o deferimento da recuperação judicial constituem crédito extraconcursal e podem ser exigidos separadamente, sem submissão ao plano de recuperação.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios sucumbenciais, por possuírem natureza autônoma e alimentar, não se submetem ao plano de recuperação judicial da parte vencida e podem ser exigidos independentemente do processo recuperacional."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §14; Lei 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1858302/DF, Primeira Turma, j. 13/02/2023; STJ, AgInt no AREsp 1913225/SC, Quarta Turma, j. 13/12/2021.

(TJMT - Vice-Presidência - MARCIO VIDAL - N.U 0001246-36.2016.8.11.0051, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

Ademais, o art. 49 da Lei nº 11.101/2005 é claro ao estabelecer que estão sujeitos à recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

E, no caso, considerando que os honorários advocatícios sucumbenciais somente passaram a existir com a prolação da sentença trabalhista, ocorrida após o pedido de recuperação judicial, não há como reconhecer sua sujeição aos efeitos da recuperação.

Por fim, reitero que, embora os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, não se confundem com o crédito trabalhista principal, constituindo direito autônomo do advogado, que não mantinha relação de emprego com as recuperandas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025